Tribunal: STF
Processo: ARE 1406466
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 55):



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    A competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual. 



    Por mais que o título original executado não tenha excluído expressamente os benefícios acidentários, por força do art. 109, I, da CF/88, não é possível entender que a revisão compreenda todo e qualquer benefício, já que a causa foi julgada pela Justiça Federal, sendo excluídos, pois, os benefícios de natureza acidentária.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 73), foram acolhidos para majorar os honorários advocatícios (Doc. 91).



     No RE (Doc. 76), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VANUZA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; e 109, I, da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para julgamento da causa, pois ”a sentença coletiva exequenda foi prolatada pela 10ª Vara Federal de Curitiba, bem como, que se pretende somente a atualização (correção) monetária do benefício de titularidade da recorrente, o qual restou defasado por conta do não cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994. Não são abordadas quaisquer questões atinentes ao acidente que originou o benefício em questão, tampouco é o acidente a causa de pedir do cumprimento de sentença” (fl. 4, Doc. 76).



    Nesse ponto, argumenta, ainda, que “a competência da Justiça Estadual decorreu por razões técnicas, exclusivamente na apreciação de questões de acidente de trabalho, em decorrência da proximidade das partes com o julgador, uma vez que a justiça federal ainda não está presente em todas as comarcas do país, mas é só, bem diferente do caso presente, que está apenas aplicando correção monetária aos salários de contribuição, não se discutindo qualquer ponto a respeito do acidente em si” (fl. 16, Doc. 76).



    Acrescenta que o acórdão recorrido viola, também, o princípio da isonomia, já que a recorrente “continua com o seu benefício totalmente defasado, enquanto outros segurados titulares de benefícios acidentários lograram êxito em promover a atualização/correção monetária de seus benefícios pela via do cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública”(fl. 17, Doc. 76).



    Defende a inaplicabilidade do Tema 414 da Repercussão Geral, tendo em vista que o referido precedente diz respeito apenas às causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho, matéria distinta da debatida nestes autos.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento da causa, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF a respeito da competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 286/STF – Não se conhece do recurso extraordinário quando a orientação do Plenário do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Doc. 105).



    No Agravo (Doc. 113), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular e reiterou os argumentos relativos ao mérito do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de Recurso Extraordinário em que se debate, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência, se da Justiça Federal ou da Justiça Comum, para análise de ação em que se pretende a atualização monetária de benefício acidentário de titularidade do recorrente relativamente ao cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994. 



    Inicialmente, a respeito do princípio constitucional da isonomia (art. 5º, II, da Constituição Federal), o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao remanescente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento da causa mediante os seguintes fundamentos (fls. 1-5, Doc. 55):



    “Trata-se de ação individual ajuizada para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, com reconhecimento do direito à aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários-decontribuição que integram o período básico de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário. 



    [...]



    Conforme dispõe o § 1º do art. 64 do Código de Processo Civil, "a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício." 



    É este o caso dos autos. 



    O art. 109, I, da Constituição Federal exclui da competência da Justiça Federal as ações de acidente de trabalho. No âmbito desta Corte, firmou-se o entendimento de que esta exceção se aplica também às ações revisionais de benefício previdenciário, inclusive em sede de cumprimento de sentença coletiva. Confiram-se precedentes que tratam da execução de título nas mesmas condições dos presentes autos: 



    […]



    Assim, tendo em vista a incompetência da Justiça Federal para o processamento da causa, impõe-se a extinção da execução nos termos do art. 475, IV, do Código de Processo Civil.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”(RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 31/08/2011)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, assim se manifestou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA no julgamento do ARE 1410019, que recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 1410019, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)



    No referido julgado, Sua Exa. assentou que são “Improcedentes os argumentos do agravante quanto à apontada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de mera atualização monetária, não é suficiente para o eventual deslocamento do processo para a Justiça Federal por ser o benefício decorrente de acidente de trabalho”.



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente